Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-21.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. Lide que já se encontrava estabilizada com a prolação da decisão saneadora. Decisão que reconheceu a presença do interesse processual. Prova pericial grafotécnica já realizada. Extinção que implicou em indevido retrocesso da marcha processual. Fundamento que sequer foi alegado pelo

Ementa:
DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. Lide que já se encontrava estabilizada com a prolação da decisão saneadora. Decisão que reconheceu a presença do interesse processual. Prova pericial grafotécnica já realizada. Extinção que implicou em indevido retrocesso da marcha processual. Fundamento que sequer foi alegado pelo banco. Forma de extinção que deve ser reservada para hipóteses excepcionais, pois deve ser prestigiada a extinção do processo pelo exame do mérito da causa, em atenção aos seus fins instrumentais e à moderna concepção do processo como meio destinado à boa realização da justiça. Extinção, ademais, que violou os princípios do contraditório, ampla defesa e proibição à decisão surpresa, vedada pelo artigo 10, do Código de Processo Civil. Advocacia predatória. Não ocorrência. Exercício do direito de ação configurado. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de cliente que poderá ser levada ao órgão competente pela instituição bancária demandada. Sentença anulada, de ofício, para que o feito tenha regular prosseguimento. Análise da apelação prejudicada.